Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-62.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001436-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ GONZAGA DAVID DOS SANTOS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS

-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial.

É possível a redução da multa fixada fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº
1001436-62.2021.8.11.0000

Agravante:

BANCO DO BRASIL SA

Agravado:

LUIZ GONZAGA DAVID DOS SANTOS

Proc. origem n°
1000894-94.2020.8.11.0027

Vara Única da Comarca de Itiquira

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
de decisão que, na
Ação Declaratória c/c Danos Morais,
que lhe move
LUIZ GONZAGA DAVID DOS SANTOS
,
ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar ao

requerido

BANCO

DO

BRASIL

S.A
,

que cesse por imediato o desconto de

R$60,90 –

EMPRÉSTIMO

-

Contrato

n.

863847730,

até

o

julgamento de mérito da presente demanda. Fixou o prazo de 05 dias, após a intimação da decisão, para o

cumprimento

das

obrigações,

sob

pena

de

multa

diária equivalente a R$500,00, no limite de

R$ 10.000,00 para cada um dos demandados.

O agravante alega que estão

ausentes

os

requisitos

imprescindíveis

para

a concessão de tutela antecipada, porquanto as referidas operações já se encontram canceladas/baixadas no sistema do banco.

Afirma que a parte agravada

não

comprovou

o

nexo

de

causalidade

pela

conduta

que

imputa exclusivamente ao Banco, que sequer contribuiu pela existência de eventual dano.

Alega que a multa diária arbitrada é excessiva e

desproporcional

à

obrigação

imposta.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Sem contraminuta (Id. 80451458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
de decisão que, na
Ação Declaratória c/c Danos Morais,
que lhe move
LUIZ GONZAGA DAVID DOS SANTOS
,
ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar ao

requerido

BANCO

DO

BRASIL

S.A
,

que cesse por imediato o desconto de

R$60,90 –

EMPRÉSTIMO

-

Contrato

n.

863847730,

até

o

julgamento de mérito da presente demanda. Fixou o prazo de 05 dias, após a intimação da decisão, para o

cumprimento

das

obrigações,

sob

pena

de

multa

diária equivalente a R$500,00, no limite de

R$ 10.000,00 para cada um dos demandados.

A parte autora moveu
Ação Declaratória c/c Danos Morais
em desfavor da instituição bancária e teve a liminar deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de
afastar a tutela de urgência concedida.

Pois bem.

Na inicial, o autor informa que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ocasionados pelo

Contrato nº

863847730

– início

em

03/2016

no

valor

de

R$2.000,00

–

a

ser

quitado

em

72 parcelas de R$60,90. Afirma que não reconhece tais descontos, porquanto não teria contratado os serviços.

Nesse contexto, o autor pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de suspender os referidos descontos, o que fora deferido pelo Juízo
a quo.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nota-se que o autor alega desconhecer a contratação que deu origem aos descontos, situação esta que demanda dilação probatória a fim de apurar eventuais vícios do contrato e as circunstâncias em que fora celebrado.

Ademais, demonstrou-se a atualidade dos descontos e, portanto, o perigo na demora, pois, caso tenha que aguardar o trâmite processual, os descontos indevidos podem continuar.

Assim, verifica-se que a não concessão da tutela antecipada trará ainda mais prejuízos ao requerente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR -

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA -

RECURSO

PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de urgência
, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).
Devem ser suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito.
(TJMT - N.U 0135305-17.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA SUSPENDER OS DESCONTOSCONSIGNADOSNO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTECONHECIDOE, NESTA, DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
havendo discussão quanto à legalidade do débito, é necessária a suspensão dos descontos, uma vez que a continuidade destes poderá acarretar inúmeros prejuízos à parte, sendo certo que ela busca socorro no Poder Judiciário, ante a suposta fraude, ocorrida em seu pagamento de benefício previdenciário.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (TJMT. AI 143181/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Com relação à cominação de multa, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de suspensão imediata dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que
o valor da multa não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem,
qual seja R$500,00 por dia, comporta redução para R$250,00 em caso de descumprimento, para melhor se adequar ao caso.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Não há falar em inexistência de título, pois caracterizada a consolidação da multa que foi posta em cumprimento
. As
astreintes
visam ao resultado prático da medida, sem caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial, sendo correta, no caso, a imposição. Todavia, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso, impositiva a
redução

da multa.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70082843574, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 04-12-2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da multa diária para

R$250,00 em caso de descumprimento do comando judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021